Tribunal: TJSP
Processo: 1017997-27.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PLANO DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIDADE.
1. Ação julgada procedente. Inconformismo da ré. Descabimento.
2. Pedido de cancelamento do contrato, ignorado pela empresa de telefonia. Reclamação na ANATEL. Renovação do contrato que não autoriza novo prazo de fidelidade.
3. Recurso da ré desprovido. Sentença mantida.